Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Limite de crédito em conta corrente.
A cédula de crédito bancário, com a indicação do valor do empréstimo e da forma de pagamento, acompanhada de extratos da conta-corrente, representa dívida líquida, certa e exigível e constitui título apto a aparelhar a execução (Lei 10.931/04, art. 28), sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas.